Tribunal: TJBA
Processo: 0000378-52.2016.8.05.0204
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000378-52.2016.8.05.0204 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RITA ROCHA MENDES DOS SANTOS Advogado(s): ADRIANA CARVALHO RIBEIRO APELADO: ZELIA PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s):GUMERCINDO SOUZA DE ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE PRECÁRIA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO EXERCÍCIO DE POSSE COM ANIMUS DOMINI. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a reconvenção e parcialmente procedente a ação de reintegração de posse, determinando a restituição do imóvel à autora, sob alegação de esbulho praticado por ex-nora após o término do relacionamento com o filho da autora. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a autora detinha a posse indireta do imóvel e se houve esbulho possessório por parte da ré, caracterizado pela recusa em desocupar o bem após o fim do comodato verbal. III. Razões de decidir 3. A posse pode ser exercida de forma direta ou indireta, sendo legítima a pretensão possessória do proprietário que cedeu o imóvel por comodato e permaneceu como possuidor indireto. 4. A prova documental e testemunhal confirma que a autora era proprietária do imóvel e que sua cessão à ré decorreu de mera liberalidade, a título de comodato verbal, caracterizando posse precária. 5. Configura-se esbulho possessório a recusa da ré em desocupar o imóvel após notificação da autora sobre o término da relação comodatária. 6. A alegação de posse justa fundada em acordo com o ex-cônjuge não se sustenta por ausência de prova e por ausência de anuência da proprietária do bem. 7. Quanto ao pedido de indenização por benfeitorias, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os gastos ou a natureza das supostas melhorias, tendo apresentado provas intempestivas. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação não provido. Tese de julgamento: "1. A posse indireta do proprietário que cede bem por comodato verbal é suficiente para justificar a pretensão reintegratória diante da recusa do comodatário em restituí-lo. 2. A posse precária não se converte em posse justa mediante alegação de acordo entre terceiros sem anuência do proprietário. 3. A ausência de prova documental e o oferecimento de elementos intempestivos impedem o acolhimento de pedido de indenização por benfeitorias." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.208 e 581; CPC, art. 561. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AC nº 0097300-16.2015.8.06.0091, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, 4ª Câmara Direito Privado, j. 15.09.2020; TJ-PE, AC nº 5278237, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, j. 14.08.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0000378-52.2016.8.05.0204, da Comarca de Irecê, em que figura como Apelante RITA ROCHA MENDES DOS SANTOS e Apelada ZELIA PEREIRA DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto condutor.